Tribunal: TJDFT
Processo: 0734364-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734364-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, GILDA MARIA RAMOS COSTA, CARLOS MAGNO SANTANA COSTA AGRAVADO: DENIZE MARIA RODRIGUES DE MELO D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, no prazo de dez dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil e a Súmula 481/STJ. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator